Tribunal: TCU
Processo: 023.245/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7629/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.245/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cerly Terezinha da Silveira Balbinot (XXX.117.259-XX); Iolanda de Fatima Alves (XXX.499.649-XX); Jose Luis Camargo Zambon (XXX.562.699-XX); Jose Roberto Pinto da Silva (XXX.043.809-XX); Marcus Vinicius Goncalves dos Santos (XXX.366.949-XX); Maria Ivone Barbosa de Oliveira (XXX.292.729-XX); Marlene Chimanski Holler (XXX.679.529-XX); Sidney Max Ribeiro Lourenco (XXX.052.057-XX); Silvia Maria Del Secchi Ferreira (XXX.678.739-XX); Sirlei Martins (XXX.071.289-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.